Tribunal: TJES
Processo: 5003751-05.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003751-05.2020.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ELIZABETH POLTRONIERI RIBEIRO

RECORRIDO: PEDRO LUCIANO BALBI DE QUEIROZ e outros

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003751-05.2020.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ELIZABETH POLTRONIERI RIBEIRO

RECORRIDO: PEDRO LUCIANO BALBI DE QUEIROZ e ANA BEATRIZ QUEIROZ MORALES

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Verifica-se, ainda, que os recorridos apresentaram contrarrazões.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ELIZABETH POLTRONIERI RIBEIRO
em face da sentença constante no id. 7387566, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, tendo em vista a ausência de indicação clara dos valores supostamente devidos.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, que há nos autos provas dos valores que a ora recorrente entende como devidos.

Analisando os autos, entendo que a sentença recorrida merece reforma parcial. Explico.

Verifico que os fatos constitutivos do direito da recorrente são incontroversos, apenas sendo discutível o valor devido pelo 1º recorrido.

Assim, em relação ao cumprimento das obrigações contratuais objeto da lide (pagamento dos aluguéis dos meses de julho, agosto e setembro de 2020; taxa de condomínio de setembro/2019; taxa de IPTU e coleta de lixo), entendo que competia ao 1º recorrido a prova de seu pagamento, a teor do art. 373, II do CPC/2015. Inexistindo tal prova, compreendo que tais valores são devidos à parte recorrente.

No tocante aos danos materiais causados ao imóvel em decorrência de incêndio ocorrido durante a vigência do contrato de locação, cuja responsabilidade foi assumida pelo 1º recorrido durante a instrução processual, e considerando que este reconhece que a somatória das notas fiscais apresentadas perfazem o valor de R$ 2.662,88 (dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos), é caso de condenação do mesmo ao pagamento desse valor, pois os reparos descritos nas citadas notas fiscais coincidem com os danos demonstrados nas fotografias juntadas aos autos. Com efeito, não há dúvida que o incêndio ocorrido no apartamento causou danos materiais, e o próprio recorrido reconheceu esses danos no documento que assinou, oportunidade, aliás, que não se preocupou em registrar quais seriam os danos que estaria reconhecendo, o que corrobora a hipótese de que se tratavam de danos de grande monta.

Por fim, tendo em vista a reforma da sentença recorrida e o consequente julgamento do mérito da presente demanda, verifico que a fiança concedida pela 2ª recorrida deve abranger, apenas, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações contratuais inadimplidas. Isso porque, embora a fiadora não tenha participado do compromisso assumido pelo locatário no momento da resolução do contrato, mantinha -se valida a fiança relacionada às obrigações contratuais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença recorrida, nos seguintes termos:

Condeno os recorridos
PEDRO LUCIANO BALBI DE QUEIROZ e ANA BEATRIZ QUEIROZ MORALES ao pagamento da
quantia de R$ 6.249,87 (seis mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos), referente ao pagamento das obrigações contratuais inadimplidas, atualizada monetariamente a contar do vencimento e acrescida de juros legais a partir da citação.

Condeno, exclusivamente, o recorrido
PEDRO LUCIANO BALBI DE QUEIROZ ao pagamento
do valor de R$ 2.662,88 (dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos), a título de reparação por danos materiais, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a contar da assinatura do termo de reconhecimento da responsabilidade.

Sem condenação em custas e

honorários advocatícios em razão do provimento parcial do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)